Tribunal: TJDFT
Processo: 0705505-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Procedimento de jurisdição voluntária. Autorização para venda de imóvel clausulado. Imóvel objeto de doação onerosa. Imóvel residencial. Liberalidade advinda da genitora. Reserva de usufruto vitalício e aposição de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Doadora. Óbito. Usufruto extinto. Inalienabilidade. Vigência temporal. Sobreposição à vontade da doadora via interseção judicial. Viabilidade. Condição. Aparelhamento por justa causa. Conveniência econômica do donatário (CC, art. 1.911, parágrafo único). Prova. Ausência. Alegação genérica de dificuldades financeiras. Indicação de reversão do produto à aquisição de outro imóvel. Ausência de referência. Inalienabilidade temporária. Afastamento. Impossibilidade. Vontade expressa da doadora. Prevalência. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, em ambiente de procedimento de jurisdição voluntária volvido à obtenção de autorização judicial para alienação de imóvel objeto de doação, pela genitora ao filho, com cláusulas de reserva de usufruto, incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, extinto o usufruto em razão do óbito da doadora, afirmara a carência de ação do donatário por não ter aparelhado devidamente a formulação, colocando termo ao pedido, sem exame do mérito.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à (i) definição da natureza da sentença que, conquanto pontuando a ausência de comprovação de fatos aptos a aparelharem o pedido deduzido em ambiente de procedimento de jurisdição voluntária, coloca-lhe termo, sem resolução do mérito, e, na sequência, (ii) se o donatário aparelhara devidamente o pedido que formulara visando a obtenção de autorização judicial para alienação do imóvel recebido via do ato de liberalidade, pois afetado por cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade temporária.
III. Razões de decidir
3. A formulação volvida à obtenção de autorização judicial para alienação de imóvel clausulado encerra pedido deduzido em sede procedimento de jurisdição voluntária, pois de lide não se trata ante a ausência de pretensão aposta a terceiro e que encontra resistência, visando o postulante simplesmente a obtenção de manifestação jurisdicional volvida a viabilizar-lhe a alienação do imóvel que lhe fora doado com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade temporária (CPC, art. 719).
4. Aparelhada a sentença no fundamento de que o postulante da autorização judicial para alienação de imóvel clausulado não alinhara e comprova fatos aptos a ensejarem a obtenção da autorização judicial perseguida, conquanto tenha disposto que a solução fora realizada sem resolução do mérito, em verdade, empreendera solução de mérito, pois compreensivo que rejeitara o pedido sob a ótica da falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, devendo assim ser apreendida, repercutindo na resolução do apelo aviado pelo vindicante visando a reforma do decidido.
5. Conquanto abstratamente viável o levantamento do véu derivado da cláusula de inalienabilidade temporária aposta sobre imóvel residencial objeto de doação mediante autorização judicial, o pedido, volvido a sobrepor-se à vontade da doadora visando justamente preservar o donatário, resguardando-lhe onde residir ou o manejo do imóvel como fonte de renda, deve estar devidamente aparelhado em fundamentação substancial volvida a conduzir à apreensão de que a opção é necessária para seu acertamento financeiro ou para garantir sua subsistência, não podendo ser lastreado em imprecações genéricas de dificuldades financeiras (CC, art. 1.911, parágrafo único).
6. Aparelhado o pedido de obtenção de autorização judicial para alienação de imóvel clausulado em formulações genéricas de dificuldades financeiras, sem ao menos indicação do valor venal do bem e de que parte do produto a ser arrecado será revertido à aquisição de outro imóvel onde o donatário e postulante da interseção fixará residência, a formulação não pode ser deferida em deferência justamente ao acautelamento visado com a oposição da restrição à disposição do bem por parte da doadora.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.